Tribunal: TJMT
Processo: 0054314-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054314-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (EMBARGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (REPRESENTANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
TG CENTRO-OESTE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRTIOS S.A.,
atual denominação de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,
, em face do acórdão que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Restituição de Parcelas Pagas c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais, movida por
Glauco José Carneiro Ferreira
, tão somente com relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta que o acórdão está omisso, ao argumento de que não observou que o embargado restou sucumbente na mesma proporção que a embargante.

Requer que os embargos sejam acolhidos e julgados totalmente procedentes, sanando-se, assim, a omissão ora apontada, e, também para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentada no Id. 34361485 - Pág. 4, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que “
não há que se falar em distribuição pro rata do ônus de sucumbência, tendo em vista a configuração da sucumbência mínima do requerido, ora apelado, nos termos do artigo 86, §único do CPC
.”(

32120477 - Pág. 7)

Verifica-se, na hipótese, que o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi provido em parte, tão somente quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Logo, diferente do que afirma a embargante, não é o caso de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora embargada (art. 86, parágrafo único, do CPC).

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO INCIDÊNCIA – AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tendo a parte autora decaído em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca, porém, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais
, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Daí a não aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.” (N.U 0006886-71.2019.8.11.0000, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (destaquei)

Com relação ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020